Tribunal: TJDFT
Processo: 0719463-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZATÓRIA. SEGURO VIDA. MILITAR. PERÍCIA MÉDICA. FORO DIVERSO DO AJUIZAMENTO

DA AÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA IMPOSSIBILIDADE. PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ BENEFICIARIO PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade do consumidor de propor ação em domicilio diverso de sua residência para facilitação de sua defesa.

2. No caso em análise, apesar do apelante ajuizar a ação em foro diverso, requereu que a perícia médica fosse realizada no foro de seu novo domicilio.

2.1. O Juiz é o destinatário da prova e é a quem cabe decidir sobre a necessidade e conveniência de sua produção, em razão do princípio do livre convencimento motivado do Juiz.

3. O indeferimento do pedido de pericia médica por carta precatória não acarreta cerceamento de defesa quando a parte desistiu de propor a ação no local de sua residência, sabedor de seu ônus de provar seu direito e situação física atual.

4. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

5. Honorários majorados.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.